Tribunal: TJDFT
Processo: 0749626-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática dos delitos tipificados nos artigos 306 e 308, ambos da Lei no 9.503/1997, e no artigo 331, do Código Penal. Demonstrado nos autos que o réu proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato, sendo descabido o pleito absolutório. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos.